Tribunal: STF
Processo: RE 274493
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
PRINCÍPIO ISONÔMICO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - ALCANCE -
SERVIDORES PÚBLICOS - REGÊNCIAS DIVERSAS. O fato de servidores
públicos submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho
haverem alcançado o reconhecimento ao direito a certo reajuste
salarial não é conducente, por si só, a concluir-se, sob o ângulo da
 isonomia, pela extensão àqueles regidos por normas especiais